Tribunal: TJES
Processo: 0002992-44.2005.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002992-44.2005.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASSULINA COUTINHO DA SILVA e outros (8)

APELADO: SIXTO NELSON QUIONES DIAZ e outros (4)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012687-65.2020.8.08.0048

APELANTES:
ESPÓLIO DE CASSULINA COUTINHO DA SILVA E OUTROS

APELADOS:
SIXTO NELSON QUIONES DIAZ E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ - DR. FABIO LUIZ MASSARIOL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINARES DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO E NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 550 DO CC/1916 NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Espólio de Cassulina Coutinho da Silva contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião extraordinária referente a imóvel de 153.040m2, sob fundamento de ausência de prova de posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação e se há suspeição do magistrado;

(ii) estabelecer se os apelantes comprovaram os requisitos da usucapião extraordinária prevista no art. 550 do Código Civil de 1916.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação da sentença é suficiente quando enfrenta o núcleo da controvérsia e expõe, ainda que concisamente, as razões do convencimento, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

4. A suspeição do magistrado exige alegação em momento oportuno e por meio de incidente próprio, não se configurando quando invocada apenas em apelação e desacompanhada de prova concreta de parcialidade.

5. A usucapião extraordinária exige demonstração cumulativa de posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini pelo prazo de 20 anos, conforme art. 550 do CC/1916.

6. A ausência de qualquer prova documental mínima acerca da posse exercida pela autora ou por seus herdeiros, ao longo de décadas, inviabiliza o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

7. A prova testemunhal produzida é insuficiente para comprovar posse qualificada por período tão longo, especialmente diante das inconsistências apontadas.

8. A confusão entre o imóvel objeto da demanda (153.040m2) e outro imóvel diverso (87.000m2), este já adquirido por usucapião em processo anterior (nº 152/73), impede a verificação da posse específica sobre a área vindicada.

9. As contradições relativas à identificação do proprietário registral e do próprio imóvel reforçam a ausência de demonstração do animus domini e da posse mansa e pacífica.

10. O ônus da prova do fato constitutivo do direito pertence ao autor (art. 373, I, do CPC), não se desincumbindo dele os apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sentença é válida quando apresenta fundamentação suficiente e adequada ao enfrentamento da controvérsia, ainda que concisa.

A suspeição do magistrado não pode ser arguida apenas em sede recursal e sem prova objetiva de parcialidade.

A usucapião extraordinária exige demonstração completa e inequívoca de posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini pelo prazo legal, não sendo possível reconhecê-la quando ausentes provas documentais e existindo confusão quanto ao imóvel objeto da pretensão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012687-65.2020.8.08.0048

APELANTES:
ESPÓLIO DE CASSULINA COUTINHO DA SILVA E OUTROS

APELADOS:
SIXTO NELSON QUIONES DIAZ E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ - DR. FABIO LUIZ MASSARIOL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelo ESPÓLIO DE CASSULINA COUTINHO DA SILVA contra a sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz (fls. 755/757) que, nos autos da Ação de Usucapião, julgou improcedente o pedido autoral, ao fundamento de que não houve comprovação de posse mansa, pacífica e com animus domini sobre o imóvel.

Sustentam os Apelantes, em suas razões recursais (fls. 770/792), em sede preliminar, a suspeição do Magistrado de piso e a nulidade da sentença por falta de fundamentação. No mérito, argumenta, em suma, que a posse exercida pela falecida autora da ação, e continuada por seus herdeiros, preenche todos os requisitos legais para a qualificação da usucapião. Requer a anulação da sentença e o reconhecimento da prescrição aquisitiva do imóvel em favor dos apelantes.

Em contrarrazões (ID 12336110), o Apelado SIXTO NELSON QUIONES DIAZ pugna pelo desprovimento do recurso.

De igual modo, em contrarrazões (ID 12336112), os Apelados ANTÔNIO DELAFUENTE, DALLA BERNADINA, FRANCISCO DEVENS e OCTACÍLIA CARNEIRO, representados pela Defensoria Pública, pugnam pelo não provimento do recurso e manutenção integral da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça, pelo Parecer de ID 13309643, opinou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Pois bem. Ao que se depreende, a controvérsia recursal envolve, de um lado, o exame das preliminares de suspeição do magistrado e de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, de outro, a verificação do efetivo preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária prevista no artigo 550 do Código Civil de 1916, notadamente quanto à demonstração, pelos APELANTES, herdeiros de CASSULINA COUTINHO DA SILVA, do exercício de posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini sobre o imóvel de 153.040 m2, alegadamente mantida desde a década de 1930.

Inicialmente, enfrento as preliminares arguidas pelo Apelante.

A alegação de preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal, não se sustenta. A decisão recorrida (fls. 755/757), embora concisa, enfrenta adequadamente o núcleo da controvérsia, centrado na distribuição do ônus da prova (art. 373, I, do CPC). O magistrado expôs de forma clara as razões de seu convencimento, destacando: a inexistência de elementos documentais mínimos, como fotografias, notas ou comprovantes; a insuficiência da prova testemunhal produzida (mídia de fls. 700); e a distinção entre o imóvel objeto da presente demanda e aquele anteriormente adquirido pela autora em outro processo (fls. 77/82). A fundamentação, portanto, revela-se suficiente e compatível com as exigências legais, ainda que desfavorável aos interesses dos Apelantes.

Da mesma maneira, a alegação de suspeição do magistrado também deve ser afastada, pois, além de não ter sido arguida em momento oportuno e por incidente próprio, nos termos da legislação processual, a mera alegação em sede de apelação, desprovida de qualquer prova robusta de parcialidade do julgador, não se sustenta para fins de anulação do julgado.

Superadas as preliminares, passo ao mérito.

A ação foi ajuizada em 25/11/1977 , pleiteando a usucapião com base em posse iniciada na década de 1930. A legislação aplicável é, portanto, o Código Civil de 1916. O artigo 550 do referido diploma legal dispunha:

"Art. 550. Aquele que, por vinte anos sem interrupção, nem oposição, possuir como seu, um imóvel, adquirir-lhe-á o domínio independentemente de título de boa fé que, em tal caso, se presume, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para a transcrição no registro de imóveis."

A usucapião extraordinária, modalidade aqui pleiteada, exige prova inequívoca de três elementos cumulativos: (1) o tempo (20 anos); (2) a posse mansa e pacífica (sem oposição); e (3) o
animus domini
(agir como dono).

No caso em tela, após extensíssima e tumultuada instrução processual, que se arrasta por décadas, os Apelantes não lograram êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do Art. 373, I, do CPC.

Conforme bem destacado pelo juízo a quo e pela Douta Procuradoria de Justiça, os autos carecem de qualquer prova documental mínima que ateste a posse da Sra. Cassulina ou de seus herdeiros sobre o imóvel específico de 153.040m2. A exordial limitou-se a alegar a posse desde 1930 e a realização de "investimentos e benfeitorias" , porém, ao longo de mais de 40 anos de litígio, não foi juntado um único comprovante de imposto, nota fiscal de materiais, fotografia ou qualquer registro que materializasse o alegado animus domini sobre a área vindicada.

A prova testemunhal, colhida na audiência (fls. 700), também se revelou frágil, como apontado na sentença e nas contrarrazões, não sendo suficiente para, isoladamente, sustentar uma posse qualificada por período tão longo.

O elemento mais contundente dos autos, que milita em desfavor da tese dos Apelantes, é a evidente confusão fática estabelecida entre o imóvel pleiteado (Lote 04, de 153.040m2) e um outro imóvel (de 87.000m2), que foi efetivamente objeto de usucapião pela Sra. Cassulina e seu esposo, Otto de Carvalho Silva, em processo distinto (nº 152/73), cuja sentença (fls. 77/82 dos autos físicos) transitou em julgado em 1973.

A posse comprovada naquela exitosa ação (fls. 77/82) não pode, como acertadamente decidiu o magistrado , ser transposta para esta, especialmente quando os períodos alegados de posse (ambos iniciando na década de 30) são convergentes. A própria Sra. Natália Devens, testemunha arrolada pelos autores, embora tenha afirmado que os autores eram "verdadeiros proprietários desde a década de 30", também afirmou ter sido ela mesma "usurpada em 180.000 m2 pelo Sr. Sixto", demonstrando um grave e antigo conflito de terras na região que impede a clara definição da posse mansa e pacífica dos Apelantes sobre a gleba específica.

Ademais, a própria identificação do imóvel e de seu proprietário foi contraditória ao longo do feito. A Sra. Cassulina indicou Antonio Dellafuente como proprietário. O Cartório de RGI, contudo, informou inexistir imóvel em nome dele (fl. 68). A certidão de fls. 240, que indicava Otto de Carvalho Silva (esposo da autora) como proprietário, referia-se, na verdade, ao outro imóvel (de 87.000m2), adquirido na ação de 1973.

A instrução probatória, portanto, não apenas falhou em comprovar os fatos constitutivos do direito dos Apelantes (posse mansa e pacífica com animus domini pelo prazo legal), como reforçou a tese das contrarrazões e do Ministério Público de que a pretensão se baseia em uma confusão fática com outro imóvel já adquirido pela família.

Diante da absoluta falta de provas dos requisitos do Art. 550 do CC/1916, entendo pela manutenção da sentença.

Ante ao exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso.

Por conseguinte, majoro os honorários recursais em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.